Tribunal: TJSP
Processo: 2305625-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 - Decisão de rejeição da exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – A despeito de haver ação declaratória por meio da qual a contribuinte pretende o reconhecimento à isenção de IPTU em curso perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, os elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 - Decisão de rejeição da exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – A despeito de haver ação declaratória por meio da qual a contribuinte pretende o reconhecimento à isenção de IPTU em curso perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, os elementos coligidos aos autos não deixam dúvida de que ela não é proprietária formal do imóvel objeto das exações – Lei Municipal no 11.614/1994 que é expressa no sentido de que a isenção total ou parcial do IPTU somente pode ser reconhecida, caso o aposentado, pensionista ou beneficiário do BCP-LOAS ou de Programa de Amparo Social ao Idoso seja proprietário do imóvel – Circunstância de a agravante ser beneficiária do BCP-LOAS que, em princípio, é insuficiente ao reconhecimento da isenção pretendida – Suspensão do andamento da execução fiscal por alegada prejudicialidade externa que, nesse cenário, não se justifica – Decisão agravada mantida, embora por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.